Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Criminal que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa e manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com pena fixada em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. Nos aclaratórios, sustenta-se omissão do julgado quanto à análise da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, requerendo-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com efeitos infringentes para redução da pena e readequação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com eventual modificação do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão apta a justificar a oposição de embargos ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão relevante sobre a qual deveria se manifestar, o que não se verifica quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, afastando-a com base em elementos concretos dos autos, como a variedade de drogas apreendidas, a presença de apetrechos típicos da traficância e mensagens extraídas de aplicativo de comunicação que evidenciam a comercialização reiterada de entorpecentes.
6. Tais circunstâncias demonstram dedicação à atividade criminosa, incompatível com a figura do traficante ocasional, o que impede a incidência do tráfico privilegiado.
7. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão e busca a reapreciação de matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação de seu convencimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e a afasta com fundamento em elementos concretos que demonstram dedicação à atividade criminosa.
3. A mera discordância da parte com a interpretação adotada pelo colegiado não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.